Tribunal: TJDFT
Processo: 0725734-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Indenização. Perda de uma chance. Sindicato. Ajuizamento de execução quando já consumado o prazo prescricional. Recurso Especial. Trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Inocorrência. Carência de interesse processual.